Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-27.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003322-27.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ONEVES ADAO CARDOSO - CPF: 023.859.731-89 (APELANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária
cumulada com danos morais
. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O apelante alega cerceamento de defesa pela nomeação de perita não especializada em ortopedia, contradição no laudo pericial, e existência de provas da sua incapacidade, requerendo nova perícia ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (
ii
) avaliar a existência de cerceamento de defesa em razão da especialidade do perito; (
iii
) analisar se há direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) ou por doença (IFPD), bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que apresenta fundamentos específicos que impugnam a sentença recorrida, permitindo sua adequada compreensão e julgamento.

A nomeação de perita sem especialização em ortopedia não configura cerceamento de defesa, pois a profissional demonstrou conhecimento técnico suficiente e apresentou laudo claro, coerente e conclusivo, sem impugnação tempestiva por parte do autor.

A jurisprudência admite a nomeação de perito não especialista, desde que haja domínio técnico do objeto da perícia, o que foi verificado no caso concreto.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, destacando inexistência de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral do autor, o que afasta o direito à indenização por IPA e IFPD.

A cobertura por IFPD exige a demonstração de perda da existência independente, e a cobertura por IPA exige invalidez permanente total ou parcial causada por acidente, condições não configuradas no caso.

Os laudos médicos particulares apresentados não possuem força para infirmar a perícia judicial, por não terem sido produzidos sob o contraditório e por expressarem conclusões unilaterais.

A sentença está em conformidade com a legislação, com os contratos securitários aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, não sendo violado quando o apelo demonstra de forma compreensível o inconformismo do recorrente.

A nomeação de perito não especialista não acarreta nulidade do laudo pericial se demonstrado conhecimento técnico suficiente e ausência de impugnação tempestiva.

A ausência de comprovação de invalidez permanente, funcional ou acidentária, afasta o dever de indenizar por parte da seguradora, prevalecendo o laudo pericial judicial diante de documentos particulares unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 465, §1º, III, 467 e 1.010, II e III; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17; Circular SUSEP nº 667/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019; STJ, REsp 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2073088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1874791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.10.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 00005890520158110092, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024; TJ-DF, Ap.
Cív
. 07208258020228070001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1003322-27.2022.8.11.0044

ONEVES ADÃO CARDOSO
X
ICATU SEGUROS S/A

Eminentes Pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
ONEVES ADÃO CARDOSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais, proposta pelo apelante em face de ICATU SEGUROS S/A.

Por consequência, condenou
o autor
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
a ressalva da suspensão da
exigibilidade, em razão da gratuidade
da justiça
deferida.

Inconformado, o apelante
suscita
, em preliminar, cerceamento de defesa diante da realização de perícia por profissional sem especialização técnica adequada, o que comprometeria a validade do laudo.

Fala em n
ulidade do laudo pericial por contradição, uma vez que, embora a perita tenha reconhecido a existência de lesões nos ombros e punho esquerdo e que o autor realiza atividades repetitivas com membros superiores, concluiu pela inexistência de incapacidade e de nexo causal
.

Aduz que há
provas
suficientes nos autos
que comprovam a incapacidade do autor,
tais como:
laudos médicos, exames de imagem e o fato de estar em gozo de benefício previdenciário.

Posto isso,

r
equer a anulação da sentença para
realização de
nova perícia
por médico especialista em ortopedia ou,
subsidiariamente, a reforma do julgado para acolher os pedidos de indenização securitária e danos morais.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 300875475, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a
impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, o
apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial judicial teria sido elaborado por médica sem especialização em ortopedia
e traumatologia
, além da negativa do pedido de realização de nova perícia.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Do exame dos autos, denota-se que a perícia judicial foi realizada por profissional legalmente habilitada, tendo apresentado respostas claras, coerentes e tecnicamente fundamentadas acerca da inexistência de
incapacidade para o trabalho por apresentar condições clínicas compatíveis com o trabalho habitual e prévio
. Igualmente, tem-se que o juízo de origem reconheceu a suficiência técnica do laudo produzido (Id.
300875456
e
300875463
).

A ausência da especialização específica da profissional nomeada não invalida automaticamente o laudo, mas pode ser questionada se houver demonstração de que o conhecimento técnico do perito não foi suficiente para a correta elucidação dos fatos controvertidos, o que, no caso em comento, não restou evidenciado.

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo (...).”
(STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).

A mera discordância com as conclusões do laudo pericial não justifica sua anulação ou repetição, salvo quando demonstrada deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se verifica nos presentes autos.

Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, conforme preconizam os artigos 465, §1º, III, e 467 do CPC. A ausência de manifestação oportuna implica preclusão, vedando à parte alegar, em momento posterior, eventual inadequação técnica da profissional nomeada.

A propósito:

“(...) A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Ademais, a existência de
laudos e
atestados médicos particulares não substitui a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando esta é clara, coerente e conclusiva quanto à ausência de
incapacidade para o trabalho
. Nessa circunstância, prevalece o laudo judicial, salvo prova de vício técnico ou de contradição grave, o que não ocorreu.

Portanto, a decisão do magistrado de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, o requerente
Oneves
Adão Cardoso, ajuizou
ação de indenização securitária cumulada com danos morais em face de ICATU Seguros S.A., alegando ser beneficiário de seguro de vida
em grupo
, com cobertura contratual para Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Argumentou que
desenvolveu lesões osteomusculares (CID M75), decorrentes de esforço repetitivo no exercício de atividade laboral braçal, que teriam resultado em incapacidade laborativa permanente.

Com essas narrativas, postulou pelo
pagamento integral da indenização securitária e danos morais, além da inversão do ônus da prova com base no CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

A circular SUSEP n. 302/2005, que dispõe sobre as regras complementares aplicáveis aos seguros de pessoas, em seu artigo 17, define a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) como a cobertura que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, nos seguintes termos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado”.

Ou seja, a caracterização da IFPD exige a demonstração de limitação funcional grave e irreversível, que impeça de forma definitiva o desempenho dos atos essenciais da vida cotidiana.

Nesse sentido, esta Corte se pronunciou:

“(...) a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFDP diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005890520158110092, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES
FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

Quanto à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o artigo 70 da Circular SUSEP nº 667/2022 impõe como condição a comprovação de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Não sendo suficiente, portanto,
o
afastamento temporário
do trabalho
. Confira-se:

“Art. 70. Para cobertura de invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais:

I -
critérios
objetivos para apuração do valor da indenização;

II -
critérios
para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado;

III - critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional;

IV -
critérios
para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão;”

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento nessa linha:

“(...) "A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e
art
. 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022)"(
AgInt
no
AREsp
2.564.992/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).
3 .
No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o auferimento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1874791 SC 2020/0115087-6,
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o laudo pericial judicial
concluiu categoricamente pela ausência de incapacidade laborativa do apelante. A conclusão pericial é clara ao afirmar que "o autor apresenta o histórico de lesões nos ombros e punho esquerdo, compensadas de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença."

Embora o apelante tenha apresentado laudos e exames médicos particulares, tais documentos não têm o condão de afastar a conclusão da perícia judicial, que foi realizada de forma imparcial e sob o crivo do contraditório. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo divergência entre laudos particulares e a perícia judicial, prevalece esta última, por ser produzida por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes.

Colhe-se a seguinte precedente:

“(...)O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial (...), pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(TJ-DF 07208258020228070001 1923538, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, porém, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025